Tribunal: STF
Processo: RE 252540
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: Servidor público: acumulação de proventos e vencimentos.
Firme o entendimento do STF no sentido de que é permitida a
acumulação de proventos e vencimentos apenas quando se tratar de
cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma
permitida pela Constituição Federal (RE 163.204, Carlos Velloso,
Plenário, DJ 31.3.1995).
No caso, assentou o acórdão recorrido
serem incompatíveis os horários do cargo no qual a agravante tinha
se aposentado e do cargo pelo qual tinha reingressado no serviço
público.